Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRINCÍPIO BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condená-lo a pagar ao autor "a título de repetição de indébito, o importe de R$ 6.203,00 (seis mil, duzentos e três reais), acrescido de juros legais desde o registro de ciência eletrônica (19/01/2024) e correção monetária pelo INPC desde os descontos na conta (R$1.032,82 em 02/10/2023 e R$2.068,68 em 20/10/2023), bem como na obrigação de restituir em dobro eventuais valores descontados da conta bancária do autor, a mesmo título, no curso desta ação, acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58941918). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, inexistência de dano material e inaplicabilidade da repetição de indébito, diante da ausência de má-fé.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58941925).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Na origem, narra o autor que "em 15/08/2023, ocorreu o vencimento da fatura do cartão de crédito no valor de R$ 6.089,19, que não foi paga, ocasionando, no dia 22/08/2023, um desconto em sua conta corrente do valor de R$ 1.969,13, referente ao pagamento mínimo da dívida. Em 31/08/2023, realizou uma ligação à instituição requerida (protocolo: 202314556735), solicitando a unificação de todos os débitos em aberto, vencidos e vincendos, gerando um boleto no valor de R$ 10.019,48, que foi prontamente liquidado pelo requerente no mesmo dia." Relata que após o pagamento integral do débito foi debitado de sua conta o valor de R 1.032,82. Informa que realizou a reclamação, protocolo de n°: 2310050850413845893130, porém não obteve retorno. Posteriormente, em 20/10/2023 houve novo débito em conta no montante de R$ 2.068,68.
7. O réu não compareceu a audiência de conciliação, sendo decretada a sua revelia.
8. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que foram debitados da conta corrente do autor os valores R$2.068,68, em 20/10/2023 e 1.032,82, em 02/10/2023 (ID 58941758). O autor pagou o valor de 10.019,48, em 31/08/2023 (ID 58941756).
9. No caso, caberia a ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo não o fez (art. 373, II, do CPC).
10. Não restou comprovado nos autos que os descontos eram devidos, ou que houve estorno dos valores, corroborando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo autor.
11. Nas relações privadas, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).
12. O desconto indevido na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024).
13. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.